Tribunal: STF
Processo: ARE 1548403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO CABIMENTO. REALIZADO O JULGAMENTO DE LEGALIDADE DO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA PELO TCU. ATO APERFEIÇOADO. DECADÊNCIA PARA A REVISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO CONSUMADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. PROVENTOS PAGOS A MAIOR MEDIANTE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO PROVISÓRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES: NECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÉNTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO



    1. Apelação interposta pela União e pela FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL-FUFMS, contra sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenara FUFMS a restabelecer a aposentadoria do autor com proventos integrais, a partir de quanto completou trinta e cinco anos de contribuição, ou na data em que tenha completado 60 (sessenta) anos (a que ocorrer por último), bem como para restituir os valores descontados, e antecipou os efeitos da tutela pretendida para que a FUFMS implante o valor mensal da aposentadoria do autor com prejuízo da vantagem prevista no art. 192 da Lei n. 8.112/90, na folha de pagamento imediatamente seguinte à intimação desta decisão.



    2. Aplica-se a Lei n. 13.105/2015 aos processos pendentes, respeitados, naturalmente, os atos consumados e seus efeitos no regime do CPC de 1973. Inteligência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ.



    3. Rejeitado o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação: se o Juízo na sentença concedeu ou confirmou a antecipação da tutela a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 520, V, CPC/1973 e art. 1012, §1°, V, CPC/2015.



    4. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se, da imediata produção dos seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o § 4° do art. 1.012 do diploma processual civil, prevê ser cabível a suspensão da eficácia da sentença quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.



    5. Não se verifica a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Não subsiste a tese segundo a qual os efeitos da tutela antecipatória concedida ao Autor seriam irreversíveis, por implicar em pagamento de verba alimentar. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, os valores, ainda que alimentares, recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, tendo em vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação ao enriquecimento sem causa.



    6. A Administração pode e deve anular e revogar seus próprios atos, quando eivados de nulidade e vícios, em razão do exercício da autotutela e em consonância com a Súmula 473 do STF.



    7. Até a edição da Lei n° 9.784/99 o poder -dever da Administração de rever os próprios atos quando eivados de ilegalidade, podia ser exercido a qualquer tempo, nos termos do art. 114 da Lei n° 8.112/90. Intelecção das Súmulas 346 e 473 do STF. Com a edição da Lei n° 9.784/99, o poder -dever de a Administração rever os atos praticados passou a ter prazo de cinco anos.



    8. O E. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a aposentadoria e a pensão são atos administrativos complexos, que só se aperfeiçoam com o exame e declaração de validade do ato pelo Tribunal de Contas.



    9. O ato de aposentação, por ser ato administrativo complexo, somente se aperfeiçoa com o exame e declaração de validade do ato pelo Tribunal de Contas, conforme expressamente previsto no artigo 711, III, da CF, e não pela declaração de legalidade pela Controladoria Geral da União.



    10. Aperfeiçoado o ato de concessão da aposentadoria ao autor, mediante o exame de legalidade pelo Tribunal de Contas da União, qualquer alteração dos proventos caracteriza, em verdade, revisão do ato concessivo e, nesse prisma, impõe-se a sujeição aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Intelecção da Súmula Vinculante n° 03.



    11. Consoante artigo 186, III, “b” da lei n. 8.112/90, o professor poderá aposentar voluntariamente com proventos integrais após "30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério".



    12. No caso em tela, o servidor não contava com 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, tendo sido computado indevidamente o tempo militar e tempo comum na sua aposentadoria especial de professor.



    13. Assim, correta a decisão do magistrado a quo ao ponderar que para a concessão da aposentadoria especial de professor, "exige-se que o exercício seja efetivamente em funções de magistério, de sorte que o tempo militar não poderia ser incluído para tal fim".



    14. Correta a alteração da aposentadoria para proventos proporcionais à razão de 30/35 avos procedida pelo TCU.



    15. A norma contida no art. 40, § 10, da CF veda expressamente a contagem de tempo de contribuição/trabalho fictício, o que não deixa dúvidas que o período posterior à sua aposentação, em julho de 1992, em que não houve prestação de trabalho, não pode ser computado para fins funcionais (aposentadoria, promoção e outros).



    16.



    17. A contribuição social sobre os proventos de aposentadoria é bem menor do que a contribuição social do servidor público ativo. Destarte, consoante artigo 40, da CF, com a redação dada pela EC 41/03, o regime de previdência dos servidores públicos tem caráter contributivo e solidário, observado critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, mediante contribuições do respectivo ente público mantenedor do regime; dos servidores ativos e inativos e pensionistas. E a Lei n. 10.887/2004, que dispôs sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional no 41/2003, estabeleceu que a contribuição social do servidor público ativo é de 11% sobre a totalidade da remuneração total, ao passo que a contribuição social de aposentados e pensionistas é de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que exceder 60% (sessenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social:



    19. Impossibilidade de se considerar a contribuição social sobre proventos de aposentadoria como tempo de contribuição para fins de conversão da aposentadoria proporcional do servidor público em aposentadoria com proventos integrais. Precedente do TJDFT.



    20. Dessa forma, constatado que o autor faz jus à aposentadoria com proporcionais à razão de 30/35 anos, lídima a revisão administrativa, em respeito ao princípio da moralidade administrativa, autotutela e legalidade.



    21. Devida a restituição da verba em razão -de decisão judicial provisória revertida: tratando-se a medida liminar de provimento jurisdicional de caráter provisório, aquele que recebe verbas dos cofres públicos com base em tal título judicial sabe da fragilidade e provisoriedade da tutela concedida.



    22. O art. 273, §2°, do CPC/1973 (atual art. 300, §3° do CPC/2015) é inequívoco ao imputar como pressuposto da antecipação da tutela a reversibilidade da medida, pois sua característica inerente é a provisoriedade (§4°), de tal sorte que não há alegar boa-fé da parte quando do seu cassar.



    23. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.401.560/MT, realizado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil, e Resolução STJ 8/2008), veio a alterar o entendimento anterior e a estabelecer que, na hipótese de pagamento por força de provimentos judiciais liminares, ainda que em se tratando de verbas decorrentes de benefícios previdenciários, não pode o beneficiário alegar boa-fé para não devolver os valores recebidos, tendo em vista a precariedade da medida concessiva, e, por conseguinte, a impossibilidade de se presumir a definitividade do pagamento.



    24. Inobstante o caráter alimentar da verba recebida, mostra-se cabível a restituição da diferença entre os proventos integrais e os proventos proporcionais à razão de 30/35 anos ao Erário, vez que decorrente de provimento jurisdicional de caráter provisório, não confirmado por ocasião do julgamento do mérito da ação.



    25. Atualização do débito: a partir de 01/07/2009, nos casos de condenação da Fazenda Pública oriunda de relação jurídica não-tributária, adota-se o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 870.947, recurso em que se reconheceu repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. l° -F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, no que alude á fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, porém, na parte em que disciplina a atualização monetária, reconheceu sua inconstitucionalidade por ser inadequada a capturar a variação de preços da economia, aplicando, portanto, o índice IPCAE, previsto no Manual de Orientação de Cálculos da Justiça Federal e que melhor reflete a inflação acumulada no período.



    26. O arbitramento dos honorários está adstrito ao critério de valoração delineado no art. 20 do CPC/1973, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado administrativo número 7 ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC").



    27. Dada a sucumbência da parte autora, inverto ônus sucumbenciais e condeno o autor ao pagamento de honorários arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada réu, compatível com a causa posta, sendo suficiente para condignamente remunerar o trabalho do causídico.



    28. Apelações da União e da FUFMS providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II, III, 5º, XXXVI, LV, 40, § 4º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 636553 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 722421 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 445 e 799, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 445: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 05/03/2021, e



    b) quanto ao Tema nº 799: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 21/04/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente